Tribunal: TJSP
Processo: 2337025-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ção de empreendimento imobiliário objeto do distrato ou menção à aquisição de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, considerando inclusive que a venda tinha por objeto a totalidade da unidade. Matéria que não se confunde com arrendamento imobiliário. Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013. Enunciado no 2 do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Precedentes. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2337025-66.2025.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil

Relator(a):

Milton Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de "liquidação, encerramento e distrato social com opção de venda de sociedade em conta de participação". Ausência de qualquer discussão sobre o contrato de sociedade em conta de participação firmado para a implementação de empreendimento imobiliário objeto do distrato ou menção à aquisição de fração

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de "liquidação, encerramento e distrato social com opção de venda de sociedade em conta de participação". Ausência de qualquer discussão sobre o contrato de sociedade em conta de participação firmado para a implementação de empreendimento imobiliário objeto do distrato ou menção à aquisição de fração de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, considerando inclusive que a venda tinha por objeto a totalidade da unidade. Matéria que não se confunde com arrendamento imobiliário. Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013. Enunciado no 2 do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Precedentes. Recurso não conhecido, com suscitação de conflito de competência.